Tribunal: STF
Processo: Rcl 83777
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de antecipação de tutela, proposta por Paes Mendonça S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo 1013678-07.2017.4.01.0000.
Na petição inicial, a parte alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 7.370, uma vez que determinou a sua reinclusão ao REFIS I, com a ressalva de continuar realizando os depósitos mensais a título de contracautela no valor equivalente a 5% do seu faturamento mensal. Nesse contexto, sustenta a aplicação integral do entendimento firmado no julgamento da referida ADI ao caso, para que seja confirmada a sua reinclusão  no referido programa de regularização fiscal, até julgamento de mérito da ação ordinária, sem o estabelecimento de condicionantes que não foram previstas no precedente paradigma.
Em decisão de 1º.2.2026, julguei procedente a presente reclamação, para afastar a exigência de contracautela na reinclusão da parte reclamante ao REFIS I, nos termos do que foi decidido na medida cautelar na ADI 7.370/DF (eDOC 25).
Posteriormente, a parte reclamante apresentou petição (eDOC 31) informando que requereu à Corte reclamada o imediato cumprimento da decisão por mim proferida, com a liberação dos valores depositados a tal título.
Com efeito, verifico que o juízo reclamado, inicialmente, em 4.3.2026, determinou o cumprimento da decisão proferida na presente reclamação, “para afastar a exigência de contracautela na reinclusão da Reclamante ao REFIS I, autorizando o levantamento de valores depositados com esta finalidade (eDOC 32). Entretanto, posteriormente, reconsiderando-a, determinou a suspensão da autorização de levantamento, por entender que, não obstante a decisão proferida na presente reclamação, “não há nos autos comprovação de que já houve o trânsito em julgado do referido decisum, de modo que se revela realmente precipitada a ordem de levantamento enquanto ainda não ultimada a questão” (eDOC 33).
Nesse contexto, suscita que a regra é que as decisões judiciais têm eficácia imediata, nos termos do art. 995 do CPC, não havendo que se falar em necessidade de aguardar o trânsito em julgado da presente reclamação para o seu integral cumprimento.
Argumenta que a decisão proferida em sede de reclamação constitucional possui eficácia imediata e caráter vinculante em relação aos órgãos jurisdicionais a ela submetidos, não se condicionando ao trânsito em julgado para produzir seus efeitos. Aduz que, no caso concreto, inexiste ressalva quanto à necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para o cumprimento da decisão. 
Afirma que a indevida manutenção da exigência de contracautela, bem como a retenção dos valores depositados judicialmente, vem causando relevantes prejuízos ao desenvolvimento das atividades econômicas da parte, ao impossibilitar sua adesão ao programa de regularização fiscal do Estado do Rio de Janeiro, a evidenciar a existência de periculum in mora. Requer assim que o Supremo Tribunal Federal determine o imediato e integral cumprimento de sua decisão.
É o relatório. 

Decido.
Inicialmente, reitero todos os termos da decisão publicada em 1º.2.2026 (eDOC 25), que julgou procedente a presente reclamação, para afastar a exigência de contracautela na reinclusão da parte reclamante ao REFIS I, nos termos do que foi decidido na medida cautelar na ADI 7.370/DF, conforme a seguir transcrito:

“(...)
Registro que, no julgamento da medida cautelar na ADI 7370 MC-Ref, esta Corte deferiu medida cautelar, para conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 5º e 9º da Lei 9.964/2000, e, assim, 

“(i) afirmar que é vedada a exclusão, com fundamento na tese das “parcelas ínfimas ou impagáveis”, de contribuintes do Refis I, os quais aceitos no parcelamento, vinham adimplindo-o em estrita conformidade com as normas existentes do programa, até o definitivo julgamento desta ação; e (ii) determinar a reinclusão dos contribuintes adimplentes e de boa-fé, que desde a adesão ao referido parcelamento permaneceram apurando e recolhendo aos cofres públicos os valores devidos, até o exame do mérito”.
Na hipótese, o Tribunal reclamado, ao aplicar o entendimento firmado na ADI 7370,  determinou a oferta de contracautela consistente em depósito judicial de 5% do valor do faturamento mensal da parte reclamante (eDOC 4, p. 7).
Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao referendar a medida cautelar na ADI 7.370/DF, não condicionou a reinclusão dos contribuintes do REFIS I à contracautela, mas, tão somente, à condição de “contribuintes adimplentes e de boa-fé, que desde a adesão ao referido parcelamento permaneceram apurando e recolhendo aos cofres públicos os valores devidos”.
Nesse contexto, a imposição de garantia adicional para a reinclusão de contribuintes ao REFISI, na hipótese em que o contribuinte foi excluído por um motivo que esta Corte considerou inconstitucional - a tese da “parcela ínfima”, configura viola a efetividade da decisão proferida na ADI-MC 7.370/DF.
Dessa forma, o acórdão reclamado, ao confirmar a decisão que concedeu antecipação da tutela recursal, mediante contracautela consubstanciada no depósito mensal de 5% (cinco por cento) do faturamento mensal da empresa, como condição à reinclusão da parte reclamante no Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, violou a decisão desta Suprema Corte proferida no paradigma indicado, ampliando as condições fixadas para reinclusão da parte reclamante no REFIS I.

A parte suscita ainda o perigo na demora no cumprimento da decisão, tendo em vista que a indevida manutenção da exigência de contracautela, bem como a retenção dos valores depositados judicialmente, vem causando relevantes prejuízos ao desenvolvimento das suas atividades econômicas, inclusive impossibilitando sua adesão ao programa de regularização fiscal do Estado do Rio de Janeiro, aberto até o dia 8 de abril de 2026.
 Nesse contexto, entendo haver plausibilidade jurídica na tese defendida pela reclamante, bem como a configuração do periculum in mora, a afastar a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da presente reclamação para o integral cumprimento de decisão por mim proferida,  salvo se comprovada a má-fé do contribuinte, a qual não pode ser presumida.  
Ante o exposto, reitero a decisão constante no eDOC 25, que julgou procedente a presente reclamação, para afastar a exigência de contracautela na reinclusão da reclamante ao REFIS I, nos termos da ADI 7.370/DF, determinando-se seu imediato cumprimento, com o levantamento dos valores depositados a esse título, sem a necessidade de se aguardar seu trânsito em julgado, salvo se comprovada a má-fé da empresa reclamante.  

Publique-se. 
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente